Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-75.2017.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0701430-75.2017.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO ELETRICA VELOSO NUNES LTDA - ME, MARIA APARECIDA ALVES DOS REIS NUNES, LUCIANO VELOSO NUNES APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que o eminente causídico que subscrevera eletronicamente o apelo manejado pela ré – Auto Elétrica Nunes Ltda –, Dr. Carlos Eduardo Cardoso Raulino, OAB/DF no. 34.973-A, não está revestido de aparato material para firmá-la de forma legítima, pois, conquanto lhe tenham sido substabelecidos poderes pelo causídico original – Dr. Everardo Sales Correia, OAB/DF 11.566, não consta dos autos o regular instrumento de mandato que constituíra o substabelecente como patrono da aludida apelante. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-la, assinalo à apelante nomeada, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[1], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou o devido substabelecimento do qual emergira os poderes do firmatário da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)